Tribunal: TJDFT
Processo: 0719886-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RECEBIDA COMO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ERRO DE PROCEDIMENTO. SUPRESSÃO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na questão, o recorrido ajuizou ação autônoma com pedido de exibição de documentos e pleiteou a concessão de tutela provisória para que a pretensão fosse atendida liminarmente. Ao decidir, o juízo recebeu a petição como pedido de antecipação de provas, à revelia do que fora pleiteado pelo autor e modificando não apenas o provimento final, mas também o rito processual a ser seguido.

2. Não se vislumbra qualquer óbice ao recebimento da ação autônoma de exibição de documentos, matéria já sedimentada na jurisprudência. Contudo, ao converter o rito para a produção antecipada de provas, o juízo findou por suprimir o direito de defesa do recorrente, inadmissível naquele procedimento (art. 382, §4o, do CPC).

3. Quanto ao deferimento da liminar dentro do procedimento antecedente, haveria um exaurimento da prestação jurisdicional, pois apesar da celeridade prevista em lei, deve ser oportunizado ao réu ou terceiro apresentar eventual justificativa para eventual recusa na apresentação do documento.

4. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.